Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO OFENSOR. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido apreciado o pedido referente ao descumprimento do dever de retratação. Contrarrazões não apresentadas
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a embargante não aponta quaisquer dos vícios sanáveis através da via eleita. Cumpre observar que o pedido referente ao descumprimento do dever de retratação não constitui objeto do recurso inominado interposto, que apenas se limitou ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais. O embargante deve exercitar essa pretensão referente ao dever de retratação junto ao Juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.